Tribunal: STF
Processo: RE 1343661
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - TESTE FÍSICO - ETAPA PREVISTA NO EDITAL - RASURA - ACERTAMENTO DA METRAGEM AVANÇADA NA PROVA DE CORRIDA - PERDA DE UMA CHANCE NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    1. O edital colacionado às fls. 23/46 prevê em seu item 5.6.3.4 a realização de testes físicos para candidatos a Agente de Operação da Distribuição, conforme se observa à fl. 27. Diante da previsão editalícia de realização de teste de aptidão física, não há que se falar em ilegalidade, uma vez que o edital é lei entre as partes e a ela se submeteu o apelante.
    2. Ao contrário do que pretende fazer crer, a rasura afirmada pelo apelante é, na verdade, a correção da anotação dos metros cumpridos pelo mesmo, situação esta, inclusive, submetida a reanálise administrativa (vídeo), como informado pela CESAN.
    3. A perda de uma chance é aceita como um princípio de responsabilidade civil, no qual aquele que causa dano a outra pessoa fica obrigado a reparar-lhe os prejuízos decorrentes do seu ato ilícito e injusto. In casu, afastada a ilicitude do ato questionado, não incidente a aplicação da teoria pretendida.
    4. Recurso conhecido e desprovido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II; e 173, § 1º, III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Depreende-se do relato dos autos que JEFFERSON PAULO DA SILVA MELLO participou do certame realizado pelas apeladas CESAN e CONSULPLAN concorrendo ao cargo de “Agente de Operação da Distribuição”, cujo edital previa prova objetiva e exame físico, ambos de caráter eliminatório e classificatório.
    Narra o autor que obteve êxito na 1ª fase, porém, na 2ª fase, na prova física, afirma que houve rasura no resultado apurado pelo fiscal que lhe causou prejuízo, eis que correu 2.300m, mas o fiscal lançou apenas 2.200m, motivo que o levou a ficar na 23º posição.
    Destarte, alega JEFFERSON PAULO DA SILVA MELLO que se viu prejudicado pelo equívoco da banca examinadora quanto exame físico, o qual, inclusive, não encontra previsão legal, ferindo, assim, o princípio da legalidade na investidura de cargos e empregos públicos.
    Ademais, afirma que o erro na nota atribuída à corrida ensejou sua exclusão do número de vagas, subtraindo-lhe a possibilidade de contratação imediata, pugnando pela aplicação da teoria da perda de uma chance, com vistas à indenização pelo dano sofrido.
    Nas razões recursais (fls.214/216-verso), o apelante sustenta que (I) “não havendo previsão na lei [que criou o cargo de Agente], a exigência da prova física constante do Edital constitui ato de ilegalidade”.
    A CESAN, como uma empresa de economia mista, enquadrada no regime jurídico de direito privado na condição de sociedade anônima, tem a faculdade de estabelecer critérios de avaliação de concurso, desde que respeitados o interesse público, a igualdade entre os candidatos e a legalidade, não cabendo ao Judiciário - de regra - imiscuir-se no mérito dos regramentos inseridos no instrumento convocatório do certame.
    Como cediço, “o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e que estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições."
    Destarte, o Edital nº 01/2011, com o qual aquiesceu o ora apelante, previa uma etapa de teste físico, todavia, somente após sua realização e insucesso é que veio a questioná-lo.
    Adequada, portanto, a sentença ao asseverar que: “O edital colacionado às fls. 23/46 prevê, em seu item 5.6.3.4, a realização de testes físicos para candidatos a Agente de Operação da Distribuição, conforme se observa à fl. 27. Diante da previsão editalícia de realização de teste de aptidão física não há que se falar em ilegalidade, uma vez que, [...] o edital é lei entre as partes.”
    Sustenta, ainda, o apelante, que (II) “no que se refere a inexistência de provas do equívoco do avaliador, [...] o documento de fls. 153 comprova que, de fato, foi rasurada a nota do autor de 2.300m para 2.200m”.
    Ora, em que pese a irresignação do recorrente, tal rasura foi informada pela própria CONSULPLAN (empresa que aplicou o teste físico) à fl.141: “A alegada rasura mencionada pelo autor na verdade compreende a correção da anotação dos metros cumpridos pelo mesmo. O fiscal anotava e escreveu de forma equivocada e não poderia deixar o erro persistir. O documento era preenchido à mão, e assim, sendo, foi corrigido, com a anotação correta a ser considerada.”
    Assim, ao contrário do que pretende fazer crer o apelante, a rasura se deu para acertamento do apurado pelo fiscal e o que efetivamente fora realizado pelo candidato, situação esta submetida a reanálise administrativa como restou esclarecida pela CESAN, às fls. 95/96: “[...] os testes físicos foram realizados mediante supervisão, bem como foram registrados em vídeo. Toda e qualquer insurgência, até mesmo pela dificuldade de reconstrução do cenário onde as provas foram realizadas deveriam ter sido [feitas] no momento posterior ao das anotações realizadas pelo fiscal. [...] não se vislumbra que o autor tenha solicitado o registro de insurgência de qualquer natureza [...] Ademais, [...] recorreu administrativamente, não havendo motivo para a reforma da pontuação divulgada, o que foi respondido nos seguintes termos: 144009641 – Jefferson Paulo da Silva Mello – Recurso improcedente – Reanalisada a filmagem, fica ratificado o resultado assinalado pelo fiscal.”
    Destarte, acertadamente concluiu o Magistrado sentenciante no sentido de que: “[...] o requerente alega que percorreu a distância de 2.300 na realização da primeira parte da segunda fase, contudo, o fiscal da prova teria anotado a distância de 2.200m. Ocorre que o requerente não faz prova da alegação, não havendo qualquer indício nos autos de que tenha percorrido 2.300m, conforme alega.” 
    Por derradeiro, conquanto afirme o apelante que a rasura cometida pelo fiscal no seu teste físico lhe teria ocasionado a perda de uma chance (por ter ficado fora do número de vagas do certame), cumpre a este Julgador esclarecer que para a aplicação da teoria pretendida era necessário ao apelante comprovar a “ilicitude” do ato praticado pelas requeridas, o que não se deu neste caso.
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente